Tribunal: TJES
Processo: 5010353-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010353-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESKLEY PEREIRA MAMEDE

COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARTEFATO BÉLICO. RESISTÊNCIA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente em 23/03/2026 e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (arts. 33, da Lei nº 11.343/2006), posse de artefato bélico (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), e resistência (art. 329 do CP), Segundo a denúncia, policiais militares se dirigiram a um apartamento, no bairro
Morada de Laranjeiras
em Serra/ES, após informações de que o local funcionaria como “base” do tráfico de drogas. Ao atender os policiais, o paciente teria tentado fechar a porta, momento em que os agentes visualizaram entorpecentes no chão; após reação à abordagem, foram apreendidos 222 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, 32 pedras de crack, duas balanças de precisão, um aparelho celular e dois carregadores de pistola, além de constarem mensagens relacionadas à contabilidade do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícito o ingresso de policiais militares no imóvel em que o paciente se encontrava, sem mandado judicial, diante de informações prévias sobre a utilização do local como base do tráfico, tentativa de fechamento da porta e visualização de entorpecentes a partir do corredor; (ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, diante da materialidade, dos indícios de autoria, da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade das provas, tem-se que a inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto e admite ingresso em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito.

A diligência policial não se funda em denúncia anônima isolada, pois decorre de operação anterior, indicando o imóvel como local destinado ao recebimento, preparo e embalagem de entorpecentes.

A tentativa do paciente de fechar a porta ao perceber a presença policial, somada à visualização, a partir do corredor, de substâncias entorpecentes espalhadas pelo chão do apartamento, caracteriza fundadas razões de flagrante delito.

O tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, possui natureza permanente, de modo que o agente permanece em estado de flagrância, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal, o que afasta a necessidade de mandado judicial diante de fundadas razões.

A apreensão de 222 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, 32 pedras de crack, duas balanças de precisão, aparelho celular e dois carregadores de pistola confirma os elementos prévios de investigação sobre a utilização do imóvel para guarda e preparo de drogas destinadas à comercialização.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão combatida está satisfatoriamente fundamentada, já que presentes a materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, além de indícios de autoria, em razão dos relatos dos policiais militares no auto de prisão em flagrante.

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente justifica a constrição cautelar, diante da atribuição de responsabilidade pela guarda e preparo dos entorpecentes apreendidos e da quantidade e variedade de drogas encontradas.

O histórico criminal do paciente, que responde a outras duas ações penais por tráfico de drogas, revela risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva.

A existência de elementos concretos que justificam a prisão preventiva impede a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010353-10.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESKLEY PEREIRA MAMEDE (AC)
COATOR: JUIZO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESKLEY PEREIRA MAMEDE
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica-ES, já que preso preventivamente em 23/03/2026, e denunciado pela prática
dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), posse de artefato bélico (art. 16, da Lei nº 10.826/03) e resistência
(art. 329, do CP).

Pretende a impetrante, em síntese, o reconhecimento da nulidade das provas, pois, no seu entender, o ingresso dos policiais militares na residência em que se encontrava o paciente, foi ilegal.

Alega ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 23 de março de 2026, policiais militares se dirigiram ao apartamento nº 403, Bloco 10, do Condomínio Carapina B3, situado no bairro Morada de Laranjeiras, em Serra/ES, após receberem informações de que o local seria utilizado como “base” do tráfico de drogas.

A diligência teria decorrido de levantamentos realizados após operação policial anterior, ocorrida em 1º de março de 2026, na qual foi localizada uma chave de correio acompanhada de endereço completo. A partir dessa informação, os policiais teriam identificado o imóvel como ponto destinado ao recebimento, preparo e embalagem de entorpecentes para posterior comercialização.

Ainda segundo a acusação, ao chegarem ao local, os militares realizaram o cerco e chamaram pelo morador, sendo atendidos pelo paciente Weskley Pereira Mamede, apontado como integrante da facção PCV – Primeiro Comando de Vitória, e responsável pela distribuição de drogas na região de Jacaraípe.

Ao abrir a porta e perceber a presença da equipe policial, o paciente teria tentado fechá-la, ocasião em que os agentes visualizaram entorpecentes espalhados pelo chão do apartamento.

Durante a abordagem, o denunciado teria reagido à prisão, e entrado em luta corporal com os policiais, mas foi contido. Em seguida, durante as buscas no imóvel, foram apreendidos 222 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, 32 pedras de crack, duas balanças de precisão, um aparelho celular iPhone 15 e dois carregadores de pistola, sendo um calibre .40 e outro 9mm.

A denúncia também registra que o apartamento não aparentava ser utilizado como residência, pois não havia roupas ou utensílios domésticos no local. Os policiais teriam observado, ainda, que o celular apreendido exibia notificações em tempo real, com mensagens relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas.

Inicialmente,
quanto à alegada ilicitude do ingresso domiciliar, não se verifica a ilegalidade manifesta apta a contaminar a prisão em flagrante.

A inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, sendo admitido o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, nas hipóteses de flagrante delito.

No caso, a diligência policial não decorreu de simples denúncia anônima isolada, uma vez que consta dos autos que, em operação anterior, realizada em 1º de março de 2026, foi localizada uma chave com identificação e endereço completo, tendo as diligências subsequentes indicado que o imóvel seria utilizado como “base” para recebimento, preparo e embalagem de entorpecentes.

Além disso, segundo a narrativa contida na denúncia, ao chegarem ao local, os policiais chamaram pelo morador, tendo o paciente aberto a porta e tentado fechá-la ao perceber a presença dos agentes.

Nesse momento, os policiais teriam visualizado, a partir do corredor, substâncias entorpecentes espalhadas pelo chão do apartamento, circunstância que caracteriza fundadas razões da ocorrência de flagrante delito, especialmente diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” ou “guardar”.

Outrossim, após ingressarem no imóvel, os policiais apreenderam vasta quantidade de entorpecentes, totalizando 222 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, 32 pedras de crack, e duas balanças de precisão, confirmando as investigações prévias, de que o local era utilizado para guardar e preparar as drogas para comercialização.

Desse modo, tenho que a ação policial ocorreu de forma regular, sobretudo por se tratar de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial, para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024.)

Prosseguindo
, quanto a alegação de não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, pois restou demonstrada a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Isto porque, os policiais militares RANIER FERNANDES e YGHOR FELISBERTO MODESTO DE AMORIM, relataram no Auto de Prisão em Flagrante (APF), que apreenderam as drogas no interior da residência em que o paciente se encontrava, após receberem informações de que o local era utilizado para o preparo dos entorpecentes, e posterior comercialização.

Outrossim, no auto de prisão em flagrante, restou demonstrada a materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

Assim, constato que a prisão preventiva foi corretamente mantida, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que era um dos responsáveis pela guarda e preparo dos entorpecentes apreendidos, estando em sintonia com a jurisprudência, também do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Registro também
, que o paciente possui histórico criminal, uma vez que responde a outras duas ações penais (processos nº 5049075-03.2025.8.08.0048 e 0002699-78.2024.8.08.0048), também por tráfico de drogas, a revelar o risco de reiteração delitiva.

Indo adiante, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim
, registro que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 31/03/2026, o Magistrado em 14/05/2026, proferiu decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória, momento em que também determinou a notificação do réu, estando o feito aguardando a citação do paciente e posterior apresentação de defesa prévia.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 20092145),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem.